Tribunal: TJSP
Processo: 1037347-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO.
Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas. Recorrente que mesmo regularmente intimado deixou de comprovar a situação de hipossuficiência econômica e de recolher o preparo recursal.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO.
Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas. Recorrente que mesmo regularmente intimado deixou de comprovar a situação de hipossuficiência econômica e de recolher o preparo recursal. Deserção configurada. Recurso deserto.
Não conhecimento.